Tribunal: TJDFT
Processo: 0705143-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, em face à decisão da Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela de urgência, para determinar à agravante que autorize e custeie procedimento cirúrgico de mamoplastia com inclusão de próteses, em ação ajuizada por EVELINE GUIMARÃES MACHADO. Alegou que a decisão já foi cumprida e autorizou o tratamento. Quanto ao mérito, o procedimento não teria cobertura contratual, por não figurar no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Impugnou, ainda, o valor das astreintes fixadas pelo juízo, que reputou desproporcional. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta”. Porém, em consulta aos autos principais, verifica-se que a própria agravante já comunicou ao juízo o cumprimento da decisão (ID 79555736). Uma vez que a recorrente já cumpriu a decisão agravada, foi facultado manifestar-se quanto a eventual falta de interesse recursal. Sobreveio manifestação na qual afirmou que “recorrente entende pela apreciação do recurso, posto que, em que pese tenha sido cumprido, requer a apreciação da multa arbitrada em hipótese de descumprimento.” (ID 23905613). Preparo regular sob ID 23392896. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou à operadora de plano de saúde a autorização e custeio de cirurgia para mamoplastia com implante de prótese. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 82093262), a autorização para a realização dos procedimentos, que lhe foram prescritos (ID 82093266 e ID 82093267), para correção cirúrgica de deformidades corporais provenientes de cirurgia bariátrica. Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base na ausência de previsão de cobertura no rol de procedimentos e eventos da ANS (ID 82093269 e ID 82093270), as alternativas ao tratamento proposto à autora. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para a conclusão do seu tratamento de obesidade mórbida mediante realização de cirurgias reparadoras, que, além de auxiliarem nas suas necessidades funcionais, propiciarão bem-estar em sua vida pessoal e social (ID 82093268). Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: (...) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento cirúrgico indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização do procedimento cirúrgico descrito pelo código TUSS: 30602262 – parede torácica mamas mamoplastia com inclusão de próteses (X2), conforme solicitado no relatório médico de ID 82093267, a ser realizado pela Dra. Telma Ritter – CRM/DF 11.185, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, necessárias à realização do referido procedimento, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.” Nas próprias razões recursais, a agravante informou que já autorizou o procedimento pleiteado pela autora. Em exame aos autos principais, verifica-se inclusive que o cumprimento foi informado ao juízo no dia 02/02/2021, com os respectivos documentos comprobatórios (ID 82564619). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves[1]: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal. Em análise ao contexto processual, tem-se que a decisão já havia sido integralmente cumprida antes mesmo da interposição do recurso, que ocorreu em 18/02/2021. Eventual provimento do agravo não teria qualquer utilidade para a recorrente, posto que as astreintes somente seriam exigíveis no caso de descumprimento da obrigação. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido haverá o dever de disciplinar a questão e fixar a obrigação de eventual ressarcimento ao réu. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063